Tribunal: TJDFT
Processo: 0737777-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno Cível Processo n. 0737777-08.2020.8.07.0001 Agravante Anna Magdalena Costa Santana Agravado Cesar Augustus Caldas Solto e Outros Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Anna Magdalena Costa Santana, representada por Sabrina Santana Severo, contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 60653468) que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela ora agravante, nos seguintes termos: Encontra-se pendente de julgamento os embargos de declaração opostos por ANNA MAGDALENA SANTANA SEVERO (Id 55080526). Em 2/5/2024, a até então curadora da embargante, JULIANA PEREIRA DA SILVA, peticionou nos autos (Id 58660690) informando a alteração da curatela da Sra. ANNA MAGDALENA SANTANA SEVERO, por decisão proferida em 26/4/2024 nos autos da ação de curatela, processo no 0719689-25.2021.8.07.0020, tendo sido nomeada como curadora definitiva a filha da curatelada, SABRINA SANTANA SEVERO (Id 58660692). Com a alteração da curatela, cessaram-se os poderes conferidos pela antiga curadora ao patrono HUMBERTO KREMER NETO, subscritor dos embargos de declaração, havendo necessidade de regularização da representação processual da embargante ANNA MAGDALENA SANTANA SEVERO. Constatada a irregularidade da representação da parte, com fulcro no art. 76,caput, e §2o, I, do CPC, foi suspenso o curso do processo e convertido o julgamento em diligência para determinar a intimação pessoal da embargante ANNA MAGDALENA SANTANA SEVERO,através de sua curadora SABRINA SANTANA SEVERO, para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (Id 59552568). É o breve relatório. Decido. Os autos retornaram conclusos por força da certidão de Id 60190427, a qual indica a não intimação da parte embargante ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, na pessoa de sua curadora Sra. SABRINA SANTANA SEVERO para regularizar sua representação. No caso, consta da certidão do oficial de justiça referente ao mandado de intimação pessoal da embargante a informação de que esta não mais reside no local. Considerando as informações constantes dos despachos de Id 57923338 e Id 59552568, bem como o contido na diligência da Oficial(a) de Justiça (Id 60190427) de impossibilidade de intimação tanto da Sra. ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, quanto de sua curadora Sra. SABRINA SANTANA SEVERO, tenho que a intimação pessoal da embargante foi frustrada porque sua nova curadora deixou de cumprir dever processual a que está sujeita: de atualizar informações necessárias para o recebimento de intimações, conforme prescreve o art. 77, V, do CPC: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; Com apoio no art. 274, parágrafo único, do CPC, impõe-se considerar como válida a intimação enviada ao endereço da representante da embargante constante dos autos, porque ela se mudou sem comunicar o novo local em que fixou domicílio e “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Dessa forma, com a juntada aos autos da certidão do oficial de justiça em 12/6/2024, tenho que o prazo de 5 dias para manifestação acerca do despacho de Id 59552568, que determinou a regularização da representação processual da embargante ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, na pessoa de sua curadora SRA. SABRINA SANTANA SEVERO, iniciou-se em 13/6/2024, expirando em 19/6/2024. A falta de regularização da representação processual, quando afeta ao recorrente, obsta o seguimento do apelo, conforme exige o art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Em situação semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76, § 2o, CPC/15. 1. A representação processual, por ser pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, deve permanecer hígida durante o curso do processo judicial, não sendo suficiente a existência do requisito objetivo de admissibilidade apenas no momento de interposição do apelo. 2. A renúncia ao mandato após a interposição do recurso impõe ao mandante a obrigação de constituir novo procurador. 3. Reputa-se válida a intimação pessoal da Recorrente quando a diligência é realizada no endereço indicado nos autos, mas resta frustrada devido à mudança de residência da parte, sem a devida comunicação ao juízo. Intelecção dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, ambos do CPC/15. 4. Configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que é o não conhecimento do recurso. 5. Apelação não conhecida. (Acórdão 1232780, 07017826920188070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que impõe o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 76, § 2o, I, do CPC; e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e retornem os autos ao Juízo de origem. Ao Id 61672489, comparece aos autos, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, Anna Magdalena Costa Santana, por sua curadora Sabrina Santana Severo, para regularizar sua representação processual e postular a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, juntou a peticionária documentos diversos. Também por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, Anna Magdalena Costa Santana, por sua curadora Sabrina Santana Severo, interpôs agravo interno (Id 61672493), o qual instruiu com os escritos catalogados aos Id 61672494 e 61672495. Em razões recursais (Id 61672493), a agravante declarou residir no endereço diligenciado pelo oficial de justiça ao Id 60190427, aduzindo que o “Relatório de Eventos de Usuário”, emitido pelo condomínio, atesta suas diversas entradas e saídas do prédio. Pontuou atestar a declaração firmada pela síndica do prédio ser ali seu local de residência. Bradou ser incompatível com a realidade fática a afirmação do agente da portaria, Rubens de Freitas Andrade, feita à oficiala de justiça que, por determinação do juízo, a procurou para dar-lhe ciência da necessidade de regularizar sua representação processual (Ids 59712116 e 60190427). Salientou não ser verídica a informação de que não mais residia no local e de que o imóvel estava vazio. Asseverou não ter a oficiala signatária da certidão de Id 60190427 averiguado a veracidade da afirmação feita pelo porteiro. Bradou que “apesar de não ter registros de entrada e saída da Curadora no dia 10/06/2024 (data de realização da diligência), reforça-se que o “Relatório de Eventos de Usuário” anexo atesta uma assiduidade de frequência da Curadora no local, sendo, assim, uma situação de mera ausência naquele dia específico”. Defendeu ser relativa a presunção de veracidade da declaração feita pelo empregado responsável pela portaria do edifício em que afirma residir. Proclamou exigível que o meirinho do juízo, no exercício de seu mister, procedesse à intimação por hora certa de modo a validar a entrega de notificação ao porteiro. Colacionou ementas para abonar sua tese sustentada. Requereu, ao final, “o conhecimento do presente agravo interno e, caso não haja o juízo de retratação, no mérito, o PROVIMENTO do presente Agravo Interno, a fim de que a decisão agravada seja reformada e, por consequência, admitida nova oportunidade de regularização processual da Agravante para fins de conhecimento dos embargos de declaração. Em contrarrazões (Id 62830089), o embargado/agravado frisa não ter a parte agravante atendido ao dever de atualizar seu endereço nos autos. Lembra que a busca feita, pela oficiala de justiça, para localizá-la em seu atual endereço se deu exclusivamente à conta de diligências efetuadas por esta e. 1a Turma Cível. Reputa válida a intimação levada a efeito no endereço constante dos autos, “ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias (CPC/2015, arts. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia”. Pugna pela manutenção da decisão agravada, “especialmente se considerado com a inércia das agravadas quanto a necessária regularização da representação processual”. Ao Id 62871647 esta Relatoria concedeu as benesses da gratuidade de justiça à ora agravante. O MPDFT se manifestou nos autos, por intermédio da sua 18a Procuradoria de Justiça, oficiando, em suma, “pelo acolhimento da insurgência e reforma da decisão, para viabilizar a regularização da representação processual da incapaz e o conhecimento dos embargos opostos” (Id 63235271). É o relato do necessário. Decido. Reanalisando os autos, especialmente a documentação coligida nos Ids 61672494 e 61672495, entendo que a irresignação da agravante comporta acolhimento, notadamente em decorrência da dinâmica dos fatos explanados. Para tanto, valho-me das valiosas considerações feitas pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Márcia Pereira da Rocha, em exercício na 18a Procuradoria de Justiça Cível. Confira-se (Id 63235271): A partir do documental carreado pela agravante, observa-se que a alteração de domicílio da curadora (filha) e da curatelada (sua genitora) para Águas Claras foi manifestada como intenção em fevereiro de 2024 (Id 187890224, PJe n. 0719689-25.2021.8.07.0020) e devidamente acatada pelo juízo da interdição quando da substituição da curadoria em abril de 2024 (Id 61672488, fl. 10), tendo a diligência de intimação frustrada ocorrido no endereço informado em 10/06/24. Como se pode perceber, é curto o lapso temporal entre os eventos, o que torna factível eventual equívoco do porteiro indagado pela oficiala de justiça na ocasião, na medida em que, pouco antes, de fato, o imóvel poderia estar vazio e apenas recentemente passara a ser ocupado pela família. Daí porque se vislumbra, data vênia, plausibilidade nas alegações da agravante, bem como em sua irresignação com relação à consequência drástica de não conhecimento de seus embargos pela irregularidade em sua representação processual. Não se pode olvidar ademais, a delicadeza da situação posta, em que a única filha da curatelada, prestes a completar 20 anos de idade, assumiu recentemente o munus da curatela de sua genitora, encargo que envolve obrigações inúmeras tanto no dia a dia familiar, dada a incapacidade declarada da mãe, como também repercussões de ordem jurídica e processual, como a ora debatida. De se destacar, ademais, que o termo de compromisso legal do encargo de curadora da genitora assumido pela filha fora juntado aos autos da interdição em 10/05/24 (Id 196406412), ou seja, tão somente um mês antes da diligência de intimação frustrada, ocorrida em 10/06/24. O cotejo de todos os aspectos ora pontuados, por certo, conclama uma análise de razoabilidade a recomendar o acatamento da tese defensiva, bem como a reforma da decisão guerreada, como medida de justiça. (...) Destarte, verificando estar devidamente regularizada a representação processual da recorrente, conforme revela a documentação carreada ao Id 61672489, atenta ao que dispõe o art. 1.021, § 2o, do CPC, em juízo de retratação, conheço dos embargos de declaração opostos por Anna Magdalena Santana Severo (Id 55080526) em face do acordão n. 1794438, proferido por esta e. 1a Turma. Por conseguinte, determino à Secretaria da Turma a reclassificação do feito para embargos de declaração. Após, intime-se a parte embargada para, querendo, responder aos embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias, conforme § 2o do art. 1.023 do CPC. Transcorrido o interregno acima, retornem os autos conclusos para análise do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora